Tribunal: TJDFT
Processo: 0744207-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0744207-03.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WESLIAN DO PERPETUO SOCORRO PELES RORIZ RÉU ESPÓLIO DE: JOAQUIM DOMINGOS RORIZ D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Weslian do Perpetuo Socorro Peles Roriz contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante (ID 249757873 do processo n. 0701016-79.2019.8.07.0011) que, nos autos da ação de inventário e partilha dos bens de Joaquim Domingos Roriz, condicionou a homologação do esboço de partilha e a consequente liberação dos bens da meeira à manifestação do Juízo da 21a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, o qual havia, anteriormente, determinado a reserva de fundos no inventário, no montante de R$4.821.027,49 (quatro milhões oitocentos e vinte e um mil vinte e sete reais e quarenta e um centavos). Inicialmente, incluam-se as herdeiras, Liliane Maria Roriz, Jaqueline Maria Roriz e Weslliane Maria Roriz Neuls, no polo passivo do recurso. Após, intimem-se para responderem ao agravo de instrumento, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Na sequência, retornem conclusos. Brasília, 19 de novembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora